Tribunal: CARF
Processo: 13804.723522/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.723522/2016-45
ACÓRDÃO
1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR O CRÉDITO. ENTREGA TEMPESTIVA DA DIPJ.
No caso de saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito
de compensar ou restituir o crédito inicia-se a partir da entrega tempestiva
da declaração de rendimentos (DIPJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário e a ele dar provimento parcial a fim de restituir os autos à DRF de origem para que esta,
superado o óbice relativo à prescrição do direito de pleitear a restituição, proceda à análise da
existência e disponibilidade do direito creditório da recorrente, proferindo, após, novo Despacho
Decisório, retomando-se, a partir daí o rito do PAF (Decreto no 70.235/1972), vencidos os
Conselheiros Rafael Zedral e Ricardo Piza Di Giovanni, que votavam por dar provimento integral,
reconhecendo o direito creditório requerido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Recife/PE que manteve o despacho decisório que indeferiu o
Pedido de Restituição ou Ressarcimento da Recorrente, datado de 30/06/2016, feito de forma
manual, onde a contribuinte requereu crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
49.451.402,32, vez que o crédito pleiteado estaria prescrito.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] 2. Através do despacho decisório eletrônico de fls. 29/30, a Delegacia da Receita Federal Derat
em São Paulo indeferiu o pedido, ao fundamento de já prescrevera o direito de pleitear a restituição.
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 33/50), alegando, em síntese: (i)
que o pleito inicial foi feito dentro do prazo prescricional e que não foi objeto de despacho decisório,
o que autoriza sua retificação; (ii) que, após a entrega da DCOMP original, retificou sua DIPJ, em
29/06/2016, apurando o saldo negativo ora postulado; (iii) que não logrou transmitir o pedido
retificador na mesma data, por erro no processamento eletrônico, que indicava prescrição do
direito. Assim, formalizou o pedido em papel no dia 30/06/2016; (iv) que, de acordo com a Lei no
9.430, de 1996, o saldo negativo apenas pode ser objeto de restituição após a entrega da DIPJ, de
modo que o início do prazo prescricional começa a ser contado a partir da entrega da DIPJ. No caso,
a restituição poderia ser pleiteada até 30/06/2016, cinco anos após a entrega da DIPJ - 30/06/2011;
(v) que a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, também é expressa ao determinar que o
pedido somente poderá ser recepcionado após a transmissão da ECF; (vi) que o Ato Declaratório no
03, de 2000, base do despacho combatido, é ilegal e foi tacitamente revogado.
[...]
4.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, por entender, em síntese, que:
(i)
“(...) Como resta claro, o presente litígio resume-se a uma única controvérsia,
qual seja, em que momento tem início a contagem do prazo prescricional para
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
4
pleitear-se a restituição, mais especificamente no caso em que o indébito é o saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário (...)”;
(ii)
Cita os arts. 156, inciso I, 165, inciso I e 168, inciso I, todos do CTN, bem
assim o Ato Declaratório SRF no 3, de 7 de janeiro de 2000, e a Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, concluindo que “(...) o direito de o sujeito
passivo pleitear a restituição de saldo negativo do IRPJ e da CSLL, na hipótese de
apuração anual, extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contado do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração,
independentemente do prazo estabelecido para entrega da DIPJ (...)”; e
(iii)
“(...) No caso concreto, o prazo extintivo do direito teve seu curso iniciado a
partir de 1o de janeiro de 2011, enquanto o pedido da interessada somente foi
formalizado em 30/06/2016, quando já perecido o direito (...)”.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 166/182 visando sua reforma, alegando em resumo que:
(i)
“(...) muito embora o acórdão recorrido tenha sustentado que o prazo para
entrega da DIPJ não interferiria no cômputo da prescrição do direito à restituição da
Recorrente, o artigo 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96, com redação vigente na
data do fato gerador, esclarece de forma bastante clara que o saldo negativo
apenas pode ser objeto de pedido de restituição após a entrega da Declaração de
Rendimentos (DIPJ) pela Recorrente (...)”;
(ii)
“(...) impossível afirmar que o direito do sujeito passivo de requerer a
restituição do saldo negativo de IRPJ independe do prazo estabelecido para
entrega da DIPJ, tal qual o fez o aresto recorrido. Afinal, como a própria Lei
estabelece o direito à restituição é condicionado à prévia entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica (...)”;
(iii)
“(...) considerando que o direito à restituição de saldo negativo nasce apenas
com a entrega da Declaração de Rendimentos (DIPJ), o termo inicial do prazo
prescricional, por decorrência lógica, tem início somente após a partir da entrega da
DIPJ (...)”;
(iv)
“(...) considerando o período de apuração de 2010, a entrega da DIPJ poderia
ser feita até 30/06/2011, conforme dispõe a IN no 1.149/2011 (...)”, conclui que “(...)
à luz da regulamentação imposta pela própria Autoridade Fiscal, uma vez que a DIPJ
do ano-calendário de 2010 poderia ser entregue até 30/06/2011, o prazo
prescricional para restituir o saldo negativo do referido ano-calendário tem como
termo inicial 01/07/2011 e, consequentemente, como termo final 01/07/2016 (...)”;
(v)
“(...) o Pedido de Restituição em questão foi apresentado com vistas a
retificar o montante do crédito objeto do PER/DCOMP no
28669.59075.230811.1.3.02-0067 (que não é objeto dos presentes autos),
apresentada em 23/08/2011 e que ainda não havia sido objeto de Despacho
Decisório, o que autoriza a sua retificação (...)”;
(vi)
“(...) A retificação, ao seu turno, se deve ao fato de que, durante o ano-
calendário de 2016 a Recorrente efetuou a reapuração do IRPJ e da CSLL devidos no
ano-calendário de 2010, de modo a alcançar um novo valor de saldo negativo,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
5
maior do que aquele originalmente objeto do PER-DCOMP original. Por essa razão, a
Recorrente procedeu à retificação da DIPJ do ano-calendário de 2010. Convém
ressaltar: a DIPJ retificadora foi transmitida em 29/06/2016, antes da data limite de
01/07/2016 e, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos (...)”;
(vii)
“(...) Como decorrência lógica da diferença a maior apurada e devidamente
declarada na DIPJ retificadora, a Recorrente procedeu à retificação também do
Pedido de Restituição original, a fim de acrescer ao saldo negativo já requerido,
esses valores relativos à diferença do saldo negativo reapurado. E, conforme
cabalmente comprovado nestes autos (à f. 02), o Pedido de Restituição
“complementar” do saldo negativo de 2010, que ainda não havia sido objeto do
PER/DCOMP original, foi protocolado em 30/06/2016, de forma tempestiva (...)”;
(viii)
“(...) a Lei no 9.430/96, em sua redação original, era explícita ao assegurar
que o saldo do imposto apurado em 31 de dezembro se negativo, poderá ser objeto
de restituição após a entrega da declaração (artigo 6o, § 1o, inciso II – redação
original). O deslinde da presente controvérsia não demanda, pois, o julgamento
sobre a legalidade ou inconstitucionalidade de normas, como erroneamente levar a
crer a decisão recorrida, mas tão somente de aplicação da Lei que regula a matéria,
não havendo que se cogitar eventual ato infralegal que contrarie o quanto
determinado em lei, sob pena de risco à segurança jurídica e ao direito legalmente
garantido ao contribuinte (...)”;
(ix)
“(...) independentemente do Ato Declaratório no 03/2000, não se pode
ignorar o fato de que há LEI, a qual sempre exigiu que a entrega da declaração
como requisito para restituição/compensação do saldo negativo. Antes de 2014,
de forma explícita em seu texto. Após 2014, conforme entendimento da própria
Receita Federal do Brasil ao interpretar a novel legislação (...)”;
(x)
“(...) Assim, a única conclusão a que se chega é que o entendimento
veiculado pelo Ato Declaratório no 03/2000 e pela Instrução Normativa no
900/2008, que já poderia ser considerado desde sempre ILEGAL, está revogado,
ainda que tacitamente. Do contrário, haveria insustentável incoerência e
incongruência no próprio entendimento da Administração Pública, o que é
inaceitável considerando o princípio do devido processo legal e da segurança
jurídica. Repita-se: não se trata de reconhecer, por meio desta via contenciosa
administrativa, a ilegalidade desses atos infralegais, mas apenas de interpretar a
legislação tributária enquanto sistema de normas (...)”;
(xi)
“(...) é uníssono nos Tribunais Superiores que a prescrição, seja qual for o
direito, apenas tem início (e fluidez) se é possível o seu exercício. Trata-se da
aplicação do princípio da actio nata à prescrição de restituição no Direito Tributário.
Vale dizer: a prescrição de um direito apenas deve ser iniciado enquanto houver a
possibilidade de exercício deste direito. Não há que se falar em início da prescrição
se não ocorrido o fato que dá origem à pretensão. Nesse sentido é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Recursos Repetitivos, ao
analisar a prescrição nas mais diversas searas (...)”;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
6
(xii)
“(...) No caso específico do direito à restituição do saldo negativo de 2010,
pela legislação vigente à época, fica evidente que tal pretensão só poderia ser
exercida a partir da entrega da declaração de rendimentos (junho de 2011), de
modo que a prescrição somente pode ter início em julho de 2011. Assim se o Ato
Declaratório e a referida Instrução Normativa n' 900/2008 – inclusive atualmente já
revogados – dispõem diversamente da Lei, eles só poderiam implicar em direito para
o contribuinte, jamais poderá lhe tolher o direito à restituição a partir da entrega da
declaração, conforme prescrito na Lei (...)”;
(xiii)
“(...) há de se destacar que a DIPJ retificadora foi devidamente recepcionada
pela Receita Federal do Brasil e que, conforme legislação de regência, substitui
integralmente a DIPJ original (...)”;
(xiv)
“(...) o sistema utilizado para realizar a transmissão do PER/DCOMP
eletrônico da RFB apresentou erro na tentativa de processamento consignando,
erroneamente, que o “Período de Apuração do Crédito com mais de cinco anos em
relação à data de transmissão (Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para
entrega à RFB somente ocorrerá se este documento for Retificador” (...)”;
(xv)
“(...) Em virtude da tentativa frustrada de transmissão do PER/DCOMP
eletrônica, restou como alternativa apresentar o Pedido de Restituição manual,
protocolado na RFB em 30.06.2016, conforme comprovante de protocolo anexado
aos autos (...)”;
(xvi)
“(...) devidamente demonstrada a impossibilidade de transmissão eletrônica,
enquadra-se a Recorrente na autorização prevista no artigo 113, §§ 2o e 3o da IN
1.300, vigente à época da transmissão (...)”;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de Pedido de Restituição ou Ressarcimento de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2010, protocolado pela Recorrente no dia 30/06/2016, de forma
manual, vez que não teria conseguido efetuar a transmissão de forma eletrônica por erro no
sistema.
8.
Da Prescrição.
8.1
Afirma a Recorrente que “(...) à luz da regulamentação imposta pela própria
Autoridade Fiscal, uma vez que a DIPJ do ano-calendário de 2010 poderia ser entregue até
30/06/2011, o prazo prescricional para restituir o saldo negativo do referido ano-calendário tem
como termo inicial 01/07/2011 e, consequentemente, como termo final 01/07/2016 (...)”.
8.2
A questão é de direito e importa saber qual o termo inicial da contagem do prazo
prescricional para pleitear restituição de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
7
8.3
A Recorrente alega que o termo de início da contagem de seu direito deve se
reportar à data de entrega da DIPJ, isto é, 30/06/2011.
8.4
Já autoridade julgadora a quo pontua que a contagem deve ocorrer a partir do mês
de janeiro do ano subsequente ao do encerramento do período de apuração, ou seja, 1o/01/2011,
conforme interpretação dada pelo Ato Declaratório SRF no 3/2000 e Instrução Normativa RFB no
900/2008.
8.5
Pois bem. Importante analisar o que dispõem os artigos 165 e 168 do Código
Tributário Nacional-CTN, in fine:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total
ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o
do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa
ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória.
8.6
Verifica-se que a legislação determina que o prazo inicial para a contagem do prazo
prescricional inicia-se da data extinção do crédito tributário pago de forma indevida ou a maior.
8.7
Contudo, a modalidade do crédito ora pleiteado é o saldo negativo de IRPJ,
decorrente de uma apuração de lucro real anual. Nessa modalidade, a contribuinte recolhe ao
longo do ano estimativas mensais, contabiliza eventuais retenções, e ao final do ano-calendário
realiza o ajuste anual, podendo apurar tributo a pagar ou a restituir.
8.8
Dessa forma, não há como aplicar de forma direta a regra prevista no artigo 168,
inciso I, do CTN, a situação do crédito de saldo negativo.
8.9
Faz-se necessário, portanto, uma interpretação teleológica, ou seja, analisar qual a
da intenção do legislador.
8.10
Nesse sentido, a interpretação que entendo ser a mais coerente é de que o prazo
para se pleitear a restituição do crédito de saldo negativo inicia-se a partir da data em que este
crédito encontra-se disponível para ser restituído ou compensado. Vejamos.
8.11
O dispositivo legal aludido pela Recorrente, qual seja, o inciso II, do § 1o, do art. 6o,
da Lei no 9.430/1996, determinava (época dos fatos) e determina que:
Redação Vigente à Época dos Fatos
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
8
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se positivo,
observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo,
assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição
do montante pago a maior.
Redação Atualmente Vigente
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente,
observado o disposto no § 2o; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
8.12
Pelos dispositivos supramencionados, fica evidente que antes da vigência da Lei no
12.844/2013, a legislação previa que o crédito de saldo negativo somente poderia ser
compensado após a entrega da declaração de rendimentos gerada através do programa DIPJ, que
para o ano de 2010 poderia ser entregue até o dia 30/06/2011, conforme estabeleceu o art. 5o da
IN no 1.149/2011, in verbis:
Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser apresentadas até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário
de Brasília, do dia 30 de junho de 2011.
8.13
Já o Ato Declaratório SRF no 3/2000, utilizado pela DRJ, prescreve a contagem do
prazo da seguinte forma:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4o
do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos
negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de renda
ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração
até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada.
8.14
No mesmo sentido a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
vigente à época dos fatos geradores, dispunha:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
9
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento de
atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
8.15
Isto é, o Ato Declaratório e a Instrução Normativa da SRF consideravam que a
extinção do crédito tributário referente ao IRPJ e CSLL Lucro Real Anual em que se apura Saldo
Negativo se dá em 31 de dezembro. Portanto, seguem a regra geral.
8.16
A DRJ reforça que “(...) Tal disposição manteve-se nas instruções normativas
subsequentes: art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; art. 14 da
vigente Instrução Normativa RFB no 1.717, 17 de julho de 2017 (...)”.
8.17
E conclui afirmando que “(...) No caso concreto, o prazo extintivo do direito teve seu
curso iniciado a partir de 1o de janeiro de 2011, enquanto o pedido da interessada somente foi
formalizado em 30/06/2016, quando já perecido o direito (...)”.
8.18
Não obstante as louváveis razões da autoridade julgadora a quo, devo discordar
deste entendimento, pois o inciso II, do § 1o, do art. 6o, da Lei no 9.430/96, deixa claro que o
pedido de restituição, no caso de saldo negativo de IRPJ e CSLL, somente poderá ser realizado
após a data de entrega da declaração de rendimentos, a qual só pode ser a DIPJ.
8.19
Certo ou errado, fato é que, ao assim dispor, a Lei no 9.430/96 acabou por dar um
tratamento mais específico para a contagem do exercício do direito de pleitear o saldo negativo
de IRPJ e CSLL.
8.20
Ainda que possa ser questionável o fato de a DIPJ vir a ser considerada uma
declaração de rendimentos em sentido estrito – em vez de uma simples prestação de informações
–, a lei ordinária previu expressamente a existência de uma declaração desta natureza para o IRPJ
no Lucro Real anual, a qual só pode ser, por exclusão, a DIPJ.
8.21
Do contrário, seria o mesmo de assumir como letra morta o texto em comento, o
que feriria gravemente a confiança legítima dos contribuintes nos dispositivos legais do sistema
tributário.
8.22
Outrossim, a lei ordinária claramente sinalizou para os contribuintes que as suas
pretensões de restituição de saldo negativo de IRPJ e CSLL só nasceriam a partir desta data. Por
consequência, a prescrição só pode, em tese, contar a partir deste marco temporal.
8.23
Afinal, a prescrição tem por pressupostos a existência de direito exercitável e a
inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem do prazo não pode
ter início.
8.24
Ademais disso, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal.
Logo, não se poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de prescrição – ocorrência
incidental do direito a que se aplica – se ainda não existia juridicamente a faculdade de exercício
do próprio direito.
8.25
Se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (prescrição) sobre o principal
(direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável.
8.26
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se amolda aos ditames
do inciso I, do artigo 168, do CTN, por não ter origem, propriamente, em um recolhimento pontual
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
10
indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou
retenções antecipadas durante o período de apuração, que ao final deste são confrontados com o
tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado, ou seja, evento que se
materializa com o decurso do tempo.
8.27
Bem assim, não é possível considerar o dia 31/12/2010 como termo inicial de
contagem do prazo prescricional de 5 anos do direito de compensação do indébito, posto que
nesta data o evento que lhe deu origem – DIPJ – não estava materializada em linguagem jurídica
competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo prescricional
relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
8.28
Assim, afasto a antecipação da contagem do prazo do direito de pleitear a
restituição do crédito, prevista no Ato Declaratório SRF no 3/2000 e na IN RFB no 900/2008.
Reconheço que, na vigência da redação original do art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/96, o
termo inicial da contagem do prazo para a restituição de IRPJ e CSLL, especificamente de saldo
negativo, é a data de entrega da DIPJ.
8.29
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só pode ser exercido -
por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega
da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência
daquele dispositivo, só nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito. (Acórdão no 1201-003.354,
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 10 de dezembro de 2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INÍCIO DO PRAZO. PLEITEAR O CRÉDITO. ENTREGA TEMPESTIVA
DA DIPJ.
O prazo inicial para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou realizar a declaração de
compensação de um crédito, antes da vigência da Lei no 12.844/2013, iniciava-se após a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos (DIPJ).
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado, previstos no Art. 170 do
CTN, a declaração de compensação deve ser homologada. (Acórdão no 1401-005.332, 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 17 de março de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
11
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição/compensação de saldo
negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei
9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Acórdão no 1401-005.737, 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 22 de julho de 2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição/compensação de saldo
negativo de CSLL inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ). (Acórdão no 1002-
002.653, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão do dia 03 de fevereiro de 2023)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de tributo ou
contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei
5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o
direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei
9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II). (Acórdão no 9101-006.551, Câmara Superior de
Recursos Fiscais-CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 06 de abril de 2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do normativo legal vigente
até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de compensar ou restituir inicia-se na entrega da
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda. (Acórdão no 1402-006.469, 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão do dia 21 de junho de 2023)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
12
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência da Lei
9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente poderia ser efetuado
após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A
pretensão do contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também só nasce a
partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do
prazo para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação. (Acórdão no 9101-006.725,
Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 14 de setembro de 2023)
8.30
Com efeito, como a DIPJ do ano-calendário de 2010 poderia ser entregue até
30/06/2011, o prazo prescricional para restituir o saldo negativo do referido ano-calendário tem
como termo inicial o dia 01/07/2011 e, consequentemente, como termo final o dia 01/07/2016.
8.31
Sendo assim, como o Pedido de Restituição Complementar foi entregue em
30/06/2016, não há que se falar em prescrição.
8.32
Noutro giro, a Recorrente comprovou que o Pedido de Restituição Complementar
foi entregue em 30/06/2016, logo após a entrega da DIPJ retificadora que o fundamentou
(entregue em 29/06/2016), ou seja, dentro dos 5 anos contados do prazo para entrega da DIPJ,
conforme documentos de fls. 2, 23, 89 e print’s abaixo:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
13

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
14

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
15
8.33
Ademais disso, a Recorrente esclareceu que o sistema utilizado para realizar a
transmissão do PER/DCOMP eletrônico da RFB apresentou erro na tentativa de processamento
consignando, erroneamente, que o “Período de Apuração do Crédito com mais de cinco anos em
relação à data de transmissão (Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para entrega à RFB
somente ocorrerá se este documento for Retificador”, conforme documentos abaixo:

8.34
Em virtude da tentativa frustrada de transmissão do PER/DCOMP eletrônica, a
Recorrente somente pôde apresentar o Pedido de Restituição de forma manual, protocolado em
30/06/2016, conforme print acima.
8.35
Portanto, constato a inocorrência de prescrição.
9.
Passo ao exame do mérito.
10.
Verifico que não há como o mérito do recurso ser julgado no estágio atual do
processo, tendo em vista que não foi analisado pelo Despacho Decisório ou pelo v. acórdão
recorrido a existência e disponibilidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente, pois
esbarrou-se na prescrição do crédito pleiteado.
11.
Desta forma, proponho a restituição dos autos à DRF de origem, a fim de que
proceda à análise da existência e disponibilidade do direito creditório da Recorrente, proferindo,
após, novo Despacho Decisório. Ao final, que se reinicie o rito processual.
Dispositivo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.030 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.723522/2016-45
16
12.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restituir os autos à DRF de
origem para que esta, dando por superado o óbice relativo à prescrição do direito de pleitear a
restituição, proceda à análise da existência e disponibilidade do direito creditório da Recorrente,
proferindo, após, novo Despacho Decisório.
13.
Ao final, que se reinicie o rito processual, nos termos do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 208
DF CARF MF
Original